Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741429-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIBELIUS EMANUEL PINTO APELADO: CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, o apelante juntou apenas comprovante do benefício previdenciário correspondente à aposentadoria por tempo de serviço, relevando notar que na origem recolheu regularmente as custas. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte apelante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora